Tribunal: TJSP
Processo: 0014361-44.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
SERVIDOR TEMPORÁRIO. Osasco. LM no 2.094/89 e LM no 4.315/09. Rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado. Verbas rescisórias. FGTS e saldo de salário. – 1. Contrato de trabalho por prazo determinado. Multa FGTS. A LM no 2.094/89, que rege a contratação temporária de excepcional interesse público no Município de Osasco e previa o regime da CLT, foi alterada pela LM no 4.315/09, que

Ementa:
SERVIDOR TEMPORÁRIO. Osasco. LM no 2.094/89 e LM no 4.315/09. Rescisão do contrato de trabalho por tempo determinado. Verbas rescisórias. FGTS e saldo de salário. – 1. Contrato de trabalho por prazo determinado. Multa FGTS. A LM no 2.094/89, que rege a contratação temporária de excepcional interesse público no Município de Osasco e previa o regime da CLT, foi alterada pela LM no 4.315/09, que estabeleceu as contratações por meio do regime especial. Os servidores temporários admitidos a partir da vigência da LM no 4.315/09 se submetem ao regime especial, portanto indevida a multa referente ao FGTS ou diferença a ser paga a esse título. – 2. Saldo salarial. A folha de frequência de junho de 2015 indica que a autora laborou até 1o-6-2015 e o Município comprovou o pagamento, em favor da autora, de parcela de R$-966,65 em 30-6-2015, já descontado o adiantamento de 40% no valor de R$-758,14, referente ao mês de junho de 2015, totalizando o pagamento de 16 dias. A sentença partiu de premissa equivocada de que o término do contrato corresponde a 1o-8-2015 e a autora não logrou êxito em comprovar o erro no pagamento. – Procedência em parte. Recurso do município e oficial providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0014361-44.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada LIDIA ESPALLARGAS GIMENEZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0014361-44.2018.8.26.0405
6
Voto no AC-23.326/20
Apelação no 0014361-44.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio, Prefeitura Municipal de Osasco
Apdo: Lidia Espallargas Gimenez
Origem: 2a Vara Fazenda Pública (Osasco) Proc. no 0014361-44.2018
Juiz: Olavo Sá Pereira da Silva

SERVIDOR TEMPORÁRIO. Osasco. LM no 2.094/89 e LM no
4.315/09. Rescisão do contrato de trabalho por tempo
determinado. Verbas rescisórias. FGTS e saldo de salário. 1.
Contrato de trabalho por prazo determinado. Multa FGTS. A
LM no 2.094/89, que rege a contratação temporária de
excepcional interesse público no Município de Osasco e previa
o regime da CLT, foi alterada pela LM no 4.315/09, que
estabeleceu as contratações por meio do regime especial. Os
servidores temporários admitidos a partir da vigência da LM no
4.315/09 se submetem ao regime especial, portanto indevida a
multa referente ao FGTS ou diferença a ser paga a esse título.
2. Saldo salarial. A folha de frequência de junho de 2015 indica
que a autora laborou até 1o-6-2015 e o Município comprovou o
pagamento, em favor da autora, de parcela de R$-966,65 em
30-6-2015, já descontado o adiantamento de 40% no valor de
R$-758,14, referente ao mês de junho de 2015, totalizando o
pagamento de 16 dias. A sentença partiu de premissa
equivocada de que o término do contrato corresponde a
1o-8-2015 e a autora não logrou êxito em comprovar o erro no
pagamento. Procedência em parte. Recurso do município e
oficial providos.
1.
A sentença de fls. 199/201 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar o município no pagamento das diferenças de
FGTS não recolhidas e do saldo de salário. Pela sucumbência recíproca,
condenou cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais e arbitrou honorários advocatícios em 10% do valor da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0014361-44.2018.8.26.0405
6
termos do art. 85, § 3o, I a V do CPC, ficando autora e réu condenados ao
pagamento de metade dos honorários arbitrados ao advogado do outro, sendo
os honorários corrigidos e os juros legais de mora incidentes a partir do
esgotamento do prazo estabelecido para o pagamento do ofício requisitório
(art. 100 da CF). Considerou interposta a remessa necessária por tratar de
sentença ilíquida.
Apela o município (fls. 203/209); alega existência de
erro material na sentença, pois o contrato foi rescindido em 1o-6-2015, e não
em 1o-8-2015, de modo que não há pagamento de saldo salarial; o pagamento
é quinzenal, sendo pago 60% do salário todo dia 15 do mês e 40% do salário
todo dia 30; a correção do erro material pode ser efetuada a qualquer tempo,
independentemente da ocorrência do trânsito em julgado, pois não há
alteração do conteúdo decisório. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de custas. Sem
contrarrazões (fls. 214).
É o relatório.
2.
Fatos. A autora LIDIA ESPALLARGAS GIMENEZ foi
contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, sob o regime
celetista, para exercer a função de farmacêutica através de contrato de
trabalho por prazo determinado, com vigência de 2-6-2014 a 1-12-2014 e
posterior prorrogação até 1-6-2015, quando teve o vínculo com o município
encerrado, por rescisão ante o término do prazo (fls. 14, 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0014361-44.2018.8.26.0405
6
A ação foi ajuizada perante a 3a Vara do Trabalho
de Osasco em que julgada procedente em parte a demanda (fls. 83/90); na
fase recursal, o TRT 2a Região, 2a Turma, declarou-se incompetente para o
julgamento da ação, determinando a sua remessa à Justiça Comum (fls.
156/175). Suscitado o conflito negativo de competência pela 2a Vara da
Fazenda Pública, em 24-8-2018, no julgamento do CC no 160431-SP, o
Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, Rel. Sérgio Kukina declarou
competente a Justiça Comum (fls. 190/191). A sentença condenou o
município no pagamento do saldo de salário e das diferenças de FGTS não
recolhidas.
3.
Contrato de trabalho por prazo determinado. O art.
37, IX da Constituição Federal prevê que 'a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público'. No município de Osasco, e especificamente
para a hipótese destes autos, o dispositivo constitucional foi regulamentado
na LM no 2.094/89, que dispõe sobre as contratações de servidores por tempo
determinado, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, no âmbito
da Administração Direta e Indireta do Município; em seu art. 4o, 'caput', com
a redação dada pela LM no 4.315/09, a LM no 2.094/89 estabelece que “As
contratações de que trata esta lei serão feitas através do regime especial a fim
de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”. Nesse
contexto é que ocorreu a contratação temporária do autor, conforme se
verifica do contrato de trabalho e pelas cópias de sua CTPS (fls. 14, 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0014361-44.2018.8.26.0405
6
4.
Contrato de trabalho por prazo determinado. CLT.
No que se refere ao FGTS, a autora requereu o pagamento dos reflexos das
horas extraordinárias e multa de 40% do saldo do FGTS. Ainda que a
sentença não seja clara, depreende-se que a condenação às diferenças
relativas ao FGTS refere-se à multa de 40% sobre o FGTS uma vez que o
direito às horas extraordinárias não foi reconhecido e sob esse prisma será
analisada. O contrato entabulado entre as partes prevê a possibilidade de
prorrogação do contrato de trabalho com base no art. 3o, § 2o da LM no
2.094/89, com a redação dada pela LM no 4.315/09. A única menção à CLT
no contrato diz respeito à cláusula assecuratória do direito recíproco de
rescisão antes de expirado o termo ajustado (art. 481, CLT), que sequer teve
aplicação no caso dos autos, em que o vínculo entre as partes extinguiu-se em
razão do prazo ajustado. A menção ao art. 443 da CLT e o fato de ter o
município recolhido FGTS e tratado a contratação como se celetista fosse, não
alteram a real e legal natureza do vínculo administrativo estabelecido entre as
partes, de modo que não há fundamento para o pagamento das multas
trabalhistas pleiteadas na inicial, dentre elas, a multa referente ao FGTS.
5.
Saldo salarial. A folha de frequência de junho de
2015 indica que a autora laborou até 1o-6-2015 (fls. 70) e o Município
comprovou o pagamento, em favor da autora, de parcela de R$-966,65 em
30-6-2015, já descontado o adiantamento de 40% no valor de R$-758,14,
referente ao mês de junho de 2015 (fls. 56), totalizando o pagamento de 16
dias. A sentença partiu de premissa equivocada de que o término do contrato
corresponde a 1o-8-2015 (fls. 199) e a autora não logrou êxito em comprovar o
erro no pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária na 0014361-44.2018.8.26.0405
6
O voto é pelo provimento do recurso do município
e oficial para julgar a ação improcedente. Em razão do resultado, condeno a
autora ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios, fixados em 11% do valor da causa, nos termos do
art. 85, § § 2o, 3o, I e art. 11 do CPC; fica suspensa a exigibilidade enquanto
perdurar a miserabilidade processual da autora (fls. 195).
TORRES DE CARVALHO
Relator